Tribunal: STF
Processo: RE 279557
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Recurso extraordinário que se ressente do indispensável
prequestionamento, posto que os temas constitucionais tidos por
violados foram abordados apenas no voto vencido do acórdão
recorrido.
Voto condutor que teve fundamento constitucional
independente, não suscitado nas razões recursais.
Precedentes (REs 118.479 e 215.083).
Agravo regimental a que se nega provimento.